Tribunal: TJDFT
Processo: 0715998-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA.
1. De acordo com o artigo 833, inciso II, do CPC a regra de impenhorabilidade dos móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado não alcança os bens de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. No mesmo sentido, o artigo 2o da Lei 8.009/1990 prevê que se excluem da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos.
2. Somente se pode concluir pela inexistência de bens de elevado valor na residência do executado, ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, após efetuada diligência por oficial de justiça na residência do executado.
3. O Código de Processo Civil estabelece, nos §§ 1o e 2o do artigo 836, que, quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência do executado e, elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do juiz.
4. Não há óbice ao deferimento do pedido do exequente para expedição do mandado de penhora e avaliação, para cumprimento via oficial de justiça, que deverá relacionar os bens existentes da residência da devedora, quando esta não realizou o pagamento, indicou bens penhoráveis e todas as diligências para busca por valores, veículos e imóveis indicaram a inexistência de outros bens capazes de satisfazer a dívida.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.